Tribunal: TJMT
Processo: 1016971-54.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016971-54.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AROLDO DE SOUZA - CPF: 077.745.911-68 (EMBARGANTE), GIULIANO ARAKEN SILVA - CPF: 569.468.641-15 (ADVOGADO), NILZA MENDES OZORIO registrado(a) civilmente como NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE QUANTO A PRETENSÃO QUE CONSISTE NO CERNE DA DEMANDA REFERENTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO EM QUE OCORRIA O DESCONTO MÍNIMO MENSALMENTE – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA FATURA MENSALMENTE SOB PENA DE INCIDIR EM ENCARGOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO PROVENIENTE DAS FATURAS

DO REFERIDO CARTÃO – REGULARIDADE DAS COBRANÇAS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS PROVIDOS PARA SANAR EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO A QUESTÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO

Os Embargos de Declaração consistem no meio adequado para sanar omissão, contrariedade ou obscuridade eventualmente existente na decisão.

No caso o Embargante assevera que o cerne da questão não foi objeto de análise na decisão embargada
concernente a comprovação da quitação do débito proveniente de cartão de crédito consignado e que por tal razão as cobranças revelam-se indevidas.

Ausente, no caso, a prova efetiva da quitação das faturas de cartão de crédito consignado utilizado pelo Embargante, visto que eventual pagamento mínimo das faturas mensais não implica em reconhecimento de quitação integral, já que incidem os encargos de praxe sob o débito remanescente, não se prestando para tanto, documento unilateralmente produzido.

À míngua de comprovação da efetiva quitação integral do débito, não há como reconhecer que os descontos realizados na folha de pagamento sejam indevidos, já que decorrentes de exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1016971-54-2023

EMBARGANTE: AROLDO DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos Aroldo de Souza em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargado, reconhecendo a validade da contratação e julgando improcedente a Ação Declaratória ajuizada pelo Apelado/Embargante.

Nas razões recursais o Embargante sustenta a necessidade de apresentar Embargos de Declaração para finalidade de pré-questionamento.

Argumenta que o acórdão recorrido
analisou a validade de um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, fundamentando-se na capacidade das partes, na ausência de vícios de consentimento e na utilização efetiva do produto,
tendo concluído pela legitimidade da contratação, considerando a utilização do cartão
como demonstração de concordância tácita com as condições contratuais e a apresentação de provas pelo Banco apelante, destacando, ainda,

a aplicação da teoria da boa-fé, vedando o comportamento contraditório da parte apelante, e abordou a questão da prescrição.

Alega que o caso em análise não se trata de nulidade da contratação mas dos descontos realizados
, acrescentando que
o
ponto central da controvérsia reside na alegação de que, embora o contrato tenha sido válido, o autor efetuou todos os pagamentos devidos, e, mesmo assim, está
sendo cobrado por uma dívida já quitada
.

Assevera que a petição inicial, demonstra de forma clara que o pretende o Recorrente é a
declaração de nulidade da cobrança lastreada no pagamento integral da dívida que originou o contrato de cartão de crédito
com reserva de margem consignável.

Verbera que
a

cumulação com a declaração de inexistência do débito remanescente reforça a natureza da ação
, que
visa, acima de tudo, cessar a cobrança indevida
, asseverando que a decisão ao

não abordar a questão do pagamento, deixa de analisar o cerne da controvérsia, que é a cobrança indevida
.

Sustenta que a distorção da natureza da ação prejudica a análise adequada dos fatos,
sendo que deveria ser analisado as provas do pagamento sendo que no caso não se analisou a questão da cobrança indevida.

Sustenta que a existência de um suposto contrato e a utilização do cartão, por si só, não invalidam a possibilidade de que a dívida tenha sido integralmente quitada, acrescentando
existência de omissão com relação a análise do pagamento da dívida que consiste no cerne da questão,
conforme sustentado pelo Recorrente, acrescentando que
a questão central da demanda consiste na cobrança de dívida já paga
. Pugna pelo provimento do recurso para manifestação acerca do ponto questionado para fins de prequestionamento.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que a abordagem declarativa se revela inadequada para contestar a validade da decisão, dado que os embargos de declaração têm como objetivo primordial dissipar obscuridades, eliminar contradições e suprir omissões eventualmente presentes na decisão contestada. Além disso, torna-se igualmente inapropriada a utilização dos embargos quando ausentes os vícios que caracterizam os requisitos legais para sua admissibilidade. Pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Recorrente sustenta, em síntese, que o cerne da demanda consiste na existência de cobrança indevida de débito que teria sido objeto de quitação, acrescentando que referido questionamento não foi objeto de apreciação quando da prolação da decisão recorrida.

Cumpre ressaltar, que no caso em análise, o Embargado ajuizou a demanda que denomina Ação de Nulidade de Cobrança por Dívida já Paga e Inexistência de Débito,
na qual argumenta que a Instituição Financeira teria enviado ao mesmo cartão de crédito consignado que não solicitou e que embora utilizou o cartão pensou já ter quitado, porém, o Banco vem realizando descontos regulares em seu holerite.

Registre-se, ainda, que ao impugnar a contestação afirma que a parte Requerida
não apresentou quaisquer documentos de contratação do nefasto cartão de crédito,
não apresentando qualquer instrumento de pactuação assinado pelo Requerente
, onde, obrigatoriamente estabeleceria as condições dessa suposta pactuação, consequentemente inviabilizando totalmente qualquer de suas alegações.

Suscita, também, na impugnação que “
Em momento algum, demonstrou o Requerido a legitimidade para cobrar valores do em nome do Requerente, tendo em vista que tal condição não se presume, se constata através de documentos idôneos e legais”.

Com efeito, cumpre anotar que no caso em análise, no contexto em que foram apresentados os fatos para verificação da validade ou não das cobranças tornou-se necessário analisar a validade ou não da contratação levada a efeito entre as partes, restando demonstrada a sua regularidade como consta da decisão recorrida sendo proferida a decisão nos seguintes termos:

“Conforme ressai dos Autos, o Autor ajuizou a demanda na qual, sustenta que o Banco Apelante tem realizado descontos indevidos em seu benefício
decorrentes de cartão de crédito consignado, sendo
que a Instituição Financeira não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes pretendendo,
portanto, a declaração de inexistência do débito além de condenação do demandado ao pagamento por danos morais e materiais.

Quanto a Instituição Financeira sustenta a legalidade da contratação, acrescentando que
o contrato foi firmado inicialmente entre o Autor e o Banco Cruzeiro do Sul, sendo que Apelante adquiriu ativos financeiros desta Instituição Financeira dando continuidade as cobranças, que já ocorriam sendo o contrato firmado em 2008.

Neste contexto, cumpre verificar acerca da existência de ilegalidade do contrato questionado,
bem como se ocorreram descontos indevidos referentes ao cartão de crédito consignado objeto da demanda.

Cumpre registrar que a despeito de a Instituição Financeira ter carreado aos Autos o mencionado contrato padrão como sustenta o Autor e que não comprovou a relação jurídica entre as partes,
todavia, constata-se que a Instituição Financeira carreou aos Autos inúmeras faturas que apresentam diversas despesas realizadas pelo Autor, inclusive, saques, mediante a utilização do questionado cartão de crédito que assevera não ter contratado.

Cumpre ressaltar que referidas despesas foram realizadas, inclusive, anteriormente a aquisição de ativos do Banco Cruzeiro do Sul pelo Banco Pan ora Apelante, ou seja,
constata-se que desde 2008 como consta de inúmeras faturas acostadas aos autos pelo Banco Apelante que o Autor utiliza referido cartão de crédito para realização de saques e compras no comércio local utilizando referido cartão consignado.

Constata-se que das faturas inúmeras faturas juntadas aos Autos que constam diversas modalidades de despesas realizadas pelo Autor utilizando-se do cartão por longos anos

desde 2008 e, somente em 2023 se insurge com relação a existência do cartão de crédito,

sustentando sua ilegalidade, pretendendo o reconhecimento de sua inexistência e suscitando descontos indevidos
, situação que não se demonstra razoável.

Anoto que para que não haja dúvidas acerca da utilização do questionado cartão, após análise das faturas verifica-se diversas despesas entre as quais, menciono as seguintes entre outras: fatura com vencimento em 15/02/2008 ID 268085886 vivo recarga e lojas americanas.com; fatura com vencimento em 15/01/2009, telesaque e conta telefônica id 268085881, fatura com vencimento 15/01/2010 despesas Cadri Informática ID 268085882, fatura com vencimento em 15/03/2008 despesas Supermercado Nosso Lar e telesaque ID 268085892, fatura com vencimento 15/03/2009 despesas no Rodrigues Bar, Papelaria Forte, Kadri Informática, Vivo Recarga, fatura com vencimento em 15/05/2011, despesas Claro Recarga Hermes Internet ID 268085918, fatura com vencimento 15/12/2017 apresenta inúmeras despesas Burger King Cuiabá, Macdonalds, Dom Caseiro Restaurante, Posto Formula 1, Marollo Restaurante, MG Conveniência Cuiabá, Posto Miguel Sutil, Komilão do Boa ID 268085950 entre outras faturas e despesas apontadas.

Como se verifica
o fato é que o Autor utilizou amplamente o cartão de crédito em questão
, de modo que a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes ou que a Instituição não comprovou a sua existência, além de não se demonstrar razoável ofende o Princípio da Boa Fé.

Com efeito,
tendo em vista o período em que as partes mantêm relacionamento negocial iniciando-se desde 2008
, conforme se vê das faturas juntadas aos Autos
e continuando após a aquisição do Banco Cruzeiro do Sul pelo Banco Pan a partir de 2013
e,
considerando ainda a utilização do cartão para realização de inúmeras despesas ao longo de todo esse período deve ser aplicado ao caso o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte.

Cabe ressaltar aqui as disposições do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"Venire contra factum proprium. Doutrina dos atos próprios.
A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato
. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé ( CC, art. 422)...

Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual..." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806)

Acerca da questão preleciona Humberto Theodoro Júnior:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé." (THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro: Aide, p. 87)

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL –
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE -
REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
– VENIRE CONTRA FACT
UM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Inteligência dos arts. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS –
REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
-
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2º, 6º e 8º, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8º, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023).

Ademais, n
o contexto apresentado nos Autos, registro ainda, que não há evidências que o Autor tenha sido induzido a erro quando da contratação ou que haja algum vício de consentimento a justificar a pretensão em invalidar o contratado mesmo porque trata-se e pessoa plenamente capaz de praticar os atos da vida civil, já que nenhuma prova existe em contrário.

Necessário anotar que não obstante o caso versar sobre relação de consumo, todavia, cabe a parte autora o ônus de comprovar, ainda que minimamente, os fatos sustentados na inicial o que não se verifica
in casu,
valendo ressaltar que

não há comprovação de vício do consentimento concernente a erro, dolo, fraude para ensejar anulação do contrato.

É cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio
e, ademais, o Autor utilizou o cartão inúmeras vezes, realizando saques e compras no comércio local o que somente é possível na modalidade contratada, ou seja, (cartão de crédito com reserva de margem consignada).

Dessa forma, o Banco/apelante conseguiu comprovar fato que impede o direito do Apelado desincumbindo-se do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos,
não havendo como acolher a tese de inexistência de relação jurídica, conforme sustenta o Autor/Apelado e como mencionado, i
nexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade que possa anular o acordo travado entre as partes.

Ressalto, ainda que a utilização do cartão de crédito para realizar compras no comércio demonstra claramente a concordância do consumidor com o contrato impugnado, uma vez que o uso efetivo do produto refutado constitui ato inequívoco de adesão à relação jurídica estabelecida.

Não é possível alegar inexistência de vínculo contratual quando o consumidor voluntariamente utiliza o benefício proporcionado pelo contrato, o que caracteriza seu aceite tácito às condições previamente pactuadas.

Assim, resta demonstrado a validade do negócio jurídico entre as partes a ampla utilização do cartão pelo Autor, bem como a legalidade do débito questionado, razão pela qual, não há que se falar inexistência ou invalidade da contratação, tampouco em danos materiais, morais ou repetição do indébito.

Em face dessas considerações,
dou provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S/A
, e via de conseqüência
, julgo improcedente
a
Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança por Dívida já Paga c/c Inexistência de Débito, Repetição do Indébito e Danos Morais, ajuizada pelo Apelado,
determinando a inversão do ônus de sucumbência,
sendo que fica suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.”

No pertinente a alegação de que o débito em questão já se encontra quitado, realmente não foi analisado na referida decisão de forma que é passível de ser apreciada neste Embargos Declaratórios.

No caso, apesar dos argumentos sustentados, embora o Embargante tenha aventado ter quitado os débitos em questão referente as faturas do cartão d crédito consignado, o fato é que não apresenta a sua comprovação por meio de documentos hábeis que tenha realizado o pagamento integral das questionadas faturas.

No caso, verifica-se que o Embargante utilizou em diversas oportunidades o referido cartão de crédito no comércio local, inclusive, realizando saques, conforme inúmeras faturas carreadas aos Autos com a peça de defesa, sendo necessário anotar que o próprio Embargante sustenta que a Instituição Financeira realizava o desconto do mínimo, situação que evidencia que tinha conhecimento da ausência de pagamento integral das faturas, valendo aqui ressaltar que caberia ao Apelante o pagamento integral das faturas mensalmente e, na hipótese de opção pelo desconto mínimo, acarretaria a incidência de encargos como qualquer outra modalidade de cartão de crédito.

Cumpre registrar que embora tenha alegado a existência de laudo demonstrando o pagamento, todavia, trata-se de documento unilateralmente produzido que
de per si
não comprova a quitação dos débitos provenientes da utilização do cartão de crédito no caso em análise, valendo ressaltar que ao ser oportunizado a produzir provas na instrução processual requereu o julgamento antecipado da lide.

Diante do contexto, no caso, ocorreu a utilização do cartão de crédito em inúmeras vezes no comércio local, e

o Apelante embora tenha sustentado a quitação dos débitos provenientes das faturas, não apresenta a prova efetiva da alegada quitação, antes ao contrário afirma que os descontos eram realizados no patamar mínimo mensalmente, ensejando, em razão dessa situação, a incidência de encargos sobre suas faturas, situação que terminou dos gerar o débito questionado.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apenas para
sanar omissão quanto a alegação de quitação dos débitos oriundos do cartão de crédito objeto dos Autos,
para reconhecer que no caso não foi apresentada comprovação hábil da quitação dos questionados débitos,

de forma que não há como reputar irregular as cobranças realizadas pela Instituição Financeira.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025